Tribunal: TJSP
Processo: 2272003-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de Instrumento – Cobrança – cumprimento de sentença – Insurgência contra despacho do juízo, desprovido de conteúdo decisório – Decisão irrecorrível – Inteligência do art. 1.001 do CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara Direito Privado
Registro: 2020.0000010816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272003-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MAURÍCIO KUONO e OSWALDO HIDEKI KOUNO, é agravado CONDOMINIO
EDIFICIO OSCAR PINHEIRO COLEHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272003-71.2019.8.26.0000 -Voto no 12.988
2
Voto no 12.988
Agravo de Instrumento no 2272003-71.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo 12a Vara Cível
Agravantes: Maurício Kouno e Oswaldo Hideki Kouno
Agravado: Condomínio Edifício Oscar Pinheiro Coelho
DESPESAS CONDOMINIAIS Agravo de Instrumento
Cobrança cumprimento de sentença Insurgência
contra despacho do juízo, desprovido de conteúdo
decisório
Decisão irrecorrível
Inteligência do art.
1.001 do CPC - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra o r.
despacho proferido a fls. 339 da origem que, antes de decidir sobre as alegadas
nulidades processuais suscitadas pelos agravantes e sobre o pedido de abertura
de prazo para o pagamento do valor da condenação, sem os acréscimos
previstos no, § 1o, do art. 523 do CPC, determinou que se aguardasse o
desarquivamento dos autos no 0142794-55.2011.8.26.0100 (ação de cobrança
que tramitou em meio físico), ressalvando, de outra parte, que, a despeito da
validade ou não da citação, não há alegação ou comprovação do pagamento do
valor do débito, o que deveria ser objeto de acordo entre as partes, dispensando-
se gasto de energia processual.
Recorrem os executados, alegando que na fase cognitiva do
processo fora decretada a revelia da ré (mãe dos agravantes), o que motivou o
julgamento de procedência da ação. Narram que após o trânsito em julgado, o
ora agravado deu início ao cumprimento de sentença, onde os ora agravantes
noticiaram o falecimento da executada e se habilitaram nos autos, momento em
que verificaram inúmeras nulidades processuais. Apontam as seguintes nulidades
e equívocos processuais: a) nulidade da citação; b) falta de petição inicial no
cumprimento de sentença; c) falta de documentos indispensáveis para o início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272003-71.2019.8.26.0000 -Voto no 12.988
3
cumprimento de sentença; d) inobservância da suspensão do andamento
processual em razão da morte da ré/executada, nos termos do que prescrevem o
art. 110 e art. 313, § 1o, § 2o, I, todos do CPC, tornando nulos todos os atos
processuais praticados desde então; e) nulidade da intimação para pagamento,
por carta recebida pelo porteiro do edifício; f) excesso do cálculo do credor, que
levou à intimação para pagamento já com o acréscimo de multa de 10% e
honorários de 10% sobre o valor do débito, antes do prazo de 15 dias. Alegam,
de outra parte, que em todas as oportunidades em que se manifestaram nos
autos, ressaltaram a intenção de pagar o débito, mas isto não foi possível até o
momento, porque o agravado não aceitou receber o pagamento sem a multa e os
honorários de 10%, relativos à fase de execução. Sustentam que tais verbas, no
entanto, não lhes podem ser exigidas, pois tendo os herdeiros se habilitado nos
autos, iniciou-se nova relação processual, de modo que a eles deve ser
concedido prazo para o pagamento sem tais encargos. Pedem o efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de declarar: a) a nulidade
dos atos processuais posteriores à intimação da ora ré falecida na fase de
conhecimento; b) a nulidade dos atos processuais posteriores à intimação da
executada por carta que foi recebida pelo porteiro; c) declarar a nulidade
processual após a morte da executada; d) conceder aos agravantes a
oportunidade para o pagamento do débito na forma do art. 523 do CPC, sem as
penalidades de multa e honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%,
ante a ocorrência de nova relação jurídica processual e; e) impedir o leilão do
imóvel penhorado.
Recurso tempestivo e preparado.
Este o relatório.
Em princípio, desnecessário desencadear o contraditório,
pois o que aqui se decidirá não trará prejuízos à parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272003-71.2019.8.26.0000 -Voto no 12.988
4
O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se de recurso interposto contra despacho do juízo,
que assim expressou:
“Vistos.
Aguarde-se o desarquivamento já determinado às fls. 257.
2. Não é demais observar que a despeito da validade ou não
da citação, não há alegação ou comprovação do pagamento
do valor do débito, o que deveria ser objeto de acordo entre
as partes, dispensando-se gasto de energia processual.
Intime-se.” (fls.339 da origem)
Nos termos do art. 203 do CPC, os pronunciamentos do juiz
consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
Ainda, conforme previsto nos parágrafos do art. 203 do
CPC:
“§
1o
Ressalvadas
as
disposições
expressas
dos
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por
meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487,
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do
juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da
parte.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272003-71.2019.8.26.0000 -Voto no 12.988
5
Ora, a irresignação da parte volta-se contra despacho do
juízo, verificada a evidente ausência de conteúdo decisório nele contido.
Note-se que, estando em trâmite a fase de cumprimento de
sentença da ação de cobrança de despesas condominiais, os ora agravados,
herdeiros da executada, se habilitaram nos autos e passaram a alegar uma série
de nulidades no processo, a despeito de informarem que pretendem pagar a
dívida.
O juiz, então, intimou o exequente a se manifestar e, sem
prejuízo, determinou o desarquivamento dos autos da ação de cobrança (fase de
conhecimento), que tramitou em meio físico.
Insistem os ora agravantes na necessidade de que às suas
postulações seja dada uma resposta.
Todavia a decisão agravada, se reportando ao despacho
anterior, determinou que se aguardasse o desarquivamento já determinado,
certamente porque, então, terá condições de decidir a matéria.
Note-se que os próprios agravantes afirmaram no recurso
que:
“Os autos (físico) estão arquivados, o MM Juízo a quo já
determinou o desarquivamento, a fim de verificar as
condições processuais em que fora decretada a revelia da
ré, visto que ela residia no Japão ao tempo da suposta
citação,
de
acordo
com
documentos
emitidos
pelo
Consulado do Brasil no Japão que corroboram a tese dos
agravantes de nulidade de citação.” (fls. 12)
De fato, no caso, se está diante de mero despacho do juiz,
que determinou o desarquivamento dos autos para verificar as condições em que
foram praticados os atos processuais, com vistas a, só então, proferir decisão
acerca da matéria e, segundo preceitua o art. 1.001 do CPC, dos despachos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272003-71.2019.8.26.0000 -Voto no 12.988
6
cabe recurso.
Por estas razões, meu voto não conhece do recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)